Tribunal: TJMT
Processo: 1034492-31.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034492-31.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDIR SOARES VITOR - CPF: 429.483.711-04 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DO DECAIMENTO DO AUTOR QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Vício fundado em inovação recursal, o que é vedado.

A necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca por decaimento de pedido de danos morais não merece prosperar, uma vez que tais argumentos não foram suscitados no recurso anterior, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 1034492-31.2019.8.11.0041

(Id. 54774499).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se mostrar razoável e proporcional, deve ser mantida.”

Em suas razões, de Id. 55607983, a embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso “
uma vez que deixou de ser observado pelo julgador que a parte autora decaiu de grande parte de seu pedido, pois havia realizado 02 requerimentos distintos em sua inicial, sendo eles: INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM R$ 13.500,00; INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 15.000,00.”

Afirma que o autor estava postulando pelo recebimento de R$13.500,00 e só obteve êxito em receber R$1.687,50, sendo indiscutível a ocorrência da sucumbência mínima da seguradora no caso em espeque.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja
“reconhecida a omissão quanto a sucumbência mínima da seguradora, uma vez que o requerente decaiu de grande parte de seu intento, devendo ele arcar com as despesas e honorários. ”

Sucessivamente,
“requer seja reconhecida a sucumbência recíproca, pois a parte autora apresentou 02 requerimentos distintos, tendo logrado êxito apenas em um deles, logo, nos moldes do caput do artigo citado anteriormente, a embargante deverá responder pelas despesas somente na proporção em que foi sucumbente.”

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 57235467.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há omissão em relação às teses apresentadas no apelo no que diz respeito a sucumbência mínima, uma vez que restou consignado que
“O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.”

Quanto à alegação de ocorrência da sucumbência recíproca por ter o autor decaído de um dos pedidos, também não se trata de omissão, visto que tal tese foi invocada somente agora, incorrendo a embargante em evidente inovação recursal, o que torna inviável seu enfrentamento.

Em suma, é manifesto o caráter infringente da pretensão, uma vez que os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como sucedâneo recursal e não com o intuito de sanar vício processual. Ademais, a embargante visa atacar matéria preclusa, em evidente inovação recursal.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Não há omissão no acórdão, uma vez que a embargante ataca matéria preclusa, em evidente inovação recursal. Embargos rejeitados.
”
(TJMT. RAC: 00090356720158110004 MT, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT- TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional na ação de indenização de seguro DPVAT é contado a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá com o laudo médico que a confirma, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior fique comprovado na fase de instrução.
O pedido formulado apenas em agravo regimental representa indevida inovação recursal o que torna inviável seu enfrentamento
.”
(AgR 134586/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Como visto, não há qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020